Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-29.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE VALOR VENAL PARA CÁLCULO DO IPTU E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA A MAIOR. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. BASE DE CÁLCULO. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO AO FATOR DE CONSTRUÇÃO. APURAÇÃO DO VALOR VENAL DE FORMA EQUIVOCADA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO COBRADO A MAIOR. COMPENSAÇÃO.

1. No âmbito do Distrito Federal, o valor venal do imóvel é apurado pela Secretaria de Estado de Fazenda que considera, em sua análise, os elementos descritos no artigo 13, § 1o, do Decreto no 28.445/2007.

2. No presente caso, houve o reconhecimento pelo Distrito Federal que o "fator de construção", variável utilizada na fórmula do cálculo do valor venal do imóvel da apelante, estava acima da média para as garagens do mesmo edifício, tanto que reduziu a citada variável de 1,3 para 0,65, importando em substancial redução do valor venal do imóvel, base para o cálculo do IPTU.

3. Ante o reconhecimento pelo Distrito Federal de que o valor venal do imóvel estava acima da faixa de outros imóveis da mesma região, deve ser apurado e restituído o imposto cobrado a maior pelo ente público no período em que se utilizou como base o valor equivocado.

4. Nos termos da súmula 461 do colendo STJ, o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado.

5. Deu-se provimento ao apelo.